Tribunal: TJMT
Processo: 1008319-06.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008319-06.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO MIRIM DA SILVA VIEIRA - CPF: 003.552.980-66 (RECORRENTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008319-06.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1008319-06.2024.8.11.0037

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrido:

João Mirim da Silva Vieira

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica, que teria causado a queima de eletrodomésticos da parte consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos materiais sofridos pelo consumidor em decorrência da oscilação no fornecimento de energia e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, conforme artigo 14 do referido diploma legal.

O artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL prevê que a concessionária responde, independentemente de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras.

O conjunto probatório, especialmente o laudo técnico apresentado pela parte consumidora, comprova o nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia e a queima dos aparelhos eletrônicos.

A jurisprudência das Turmas Recursais reforça a tese de que, comprovada a falha na prestação de serviço e a consequente danificação dos aparelhos, impõe-se a obrigação de ressarcimento dos danos materiais.

Diante da inexistência de elementos que afastem a responsabilidade objetiva da concessionária, mantém-se a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados aos consumidores em razão de oscilações no fornecimento de energia, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Resolução 414/2010 da ANEEL, artigo 210.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008319-06.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1008319-06.2024.8.11.0037

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrido:

João Mirim da Silva Vieira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Ação:
reparação de danos materiais e morais

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença
(Id.
265998837): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais) a título de danos materiais e em R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 265998838): requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 265998842)
:

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008319-06.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1008319-06.2024.8.11.0037

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrido:

João Mirim da Silva Vieira

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
ação de reparação de danos materiais e morais contra companhia de energia elétrica por queima de eletrodomésticos em decorrência de oscilação no fornecimento de energia

cuja sentença condenou a recorrente ao pagamento de ressarcimento
a título de danos materiais e morais
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor é titular da Unidade Consumidora UC no

6/3111812-8 e alega que no dia 05/04/2024, após várias variações de energia, houve a queima de um climatizador e uma bomba de água em sua residência, conforme o laudo apresentado em Id. 265998825.

Da análise do conjunto probatório verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar que seus aparelhos eletrônicos queimaram em decorrência da oscilação de energia conforme o laudo técnico juntado com a exordial.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

E ainda de acordo com o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL, distribuidora responde independentemente da existência de culpa pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Sobre a matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais. 3.O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Diante da falha na prestação de serviço, decorrente da oscilação de energia fornecida é devida a indenização ao recorrido, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem material e moral, indenizáveis, além de que, no caso em análise, houve desvio do tempo produtivo do autor, que ao buscar a solução administrativa, teve a sua pretensão negada.

Registre-se que o mero descumprimento contratual, não gera dano moral presumido, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.o 1 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja a empresa requer a redução, verifica-se que

a quantia arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025